Tribunal: TJBA
Processo: 0502030-15.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0502030-15.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCIO BESERRA GUIMARAES (OAB:BA21323-A) APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB:BA42873-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reformou sentença de primeiro grau para alterar a base de cálculo de indenização por lucros cessantes, fixar condenação por danos morais e redistribuir os ônus da sucumbência, em ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel motivada por atraso na entrega da obra. II. Questão em discussão Análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos Embargos de Declaração, notadamente o requisito da regularidade formal, sob a perspectiva do princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir O conhecimento de qualquer recurso subordina-se ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, dentre os quais se insere a regularidade formal, que exige a observância ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões de fato e de direito que justificariam a sua reforma, anulação ou integração, a fim de estabelecer um diálogo processual com o julgado. Constata-se, na hipótese, que as razões dos embargos de declaração estão completamente dissociadas do conteúdo do acórdão embargado. Enquanto o julgado decidiu sobre danos morais e lucros cessantes em sede de rescisão contratual, o recurso versa exclusivamente sobre a concursalidade do crédito e o plano de recuperação judicial da empresa, matéria estranha à lide e ao que foi decidido por esta Corte. A ausência de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida configura manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, vício que obsta a análise do mérito recursal e impõe o não conhecimento dos embargos. IV. Dispositivo Embargos de Declaração não conhecidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº. 0502030-15.2016.8.05.0150, em que figuram como Embargantes PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e PITUAÇU INCORPORADORA LTDA. e como Embargado ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora